Tribunal: TJSP
Processo: 0035692-65.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO DENOMINADO "VALE VERDE" EM VALINHOS. PRETENSÃO VISANDO À CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM FISCALIZAR E REGULARIZAR, DEMOLINDO OBRAS CLANDESTINAS, NOS PRAZOS ESPECIFICADOS. COMPETÊNCIA RECURSAL DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO FIRMADA PELA RESOLUÇÃO No 785/2017 QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 3o,

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO DENOMINADO "VALE VERDE" EM VALINHOS. PRETENSÃO VISANDO À CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM FISCALIZAR E REGULARIZAR, DEMOLINDO OBRAS CLANDESTINAS, NOS PRAZOS ESPECIFICADOS. COMPETÊNCIA RECURSAL DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO FIRMADA PELA RESOLUÇÃO No 785/2017 QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 3o, ITEM 3.12, DA RESOLUÇÃO No 623/2013. ALTERAÇÃO, APLICÁVEL SOMENTE AOS FEITOS DISTRIBUÍDOS A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA (01o/08/2017). AÇÃO DISTRIBUIDA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO ALTERADORA. COMPETÊNCIA DA C. CÂMARA SUSCITADA QUE, ALIÁS, JÁ FORA DECIDIDA EM OPORTUNIDADE ANTERIOR, COM A OBSERVAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DESTA AÇÃO EM DATA ANTERIOR.
CONFLITO PROCEDENTE, COMPETENTE A C. 7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000057064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de
Competência Cível no 0035692-65.2020.8.26.0000, da Comarca de
Valinhos, em que é suscitante 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, é
suscitado 7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO
PROCEDENTE E COMPETENTE A 7a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO. V.U. IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS. DES. RICARDO ANAFE
E FERRAZ DE ARRUDA.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035692-65.2020.8.26.0000 - Valinhos - Voto no 33.098-XÁ/lcg
-2/11-
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR
MARQUES E LUIS SOARES DE MELLO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035692-65.2020.8.26.0000 - Valinhos - Voto no 33.098-XÁ/lcg
-3/11-
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
No
0035692-65.2020.8.26.0000
SUSCTE:
13a
CÂMARA
DE
DIREITO
PÚBLICO
DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSCDA:
7a
CÂMARA
DE
DIREITO
PRIVADO
DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO No 33.098
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO DENOMINADO
“VALE VERDE” EM VALINHOS. PRETENSÃO VISANDO
À
CONDENAÇÃO
DA
MUNICIPALIDADE
NA
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CONSISTENTE
EM
FISCALIZAR E REGULARIZAR, DEMOLINDO OBRAS
CLANDESTINAS,
NOS
PRAZOS
ESPECIFICADOS.
COMPETÊNCIA RECURSAL DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO FIRMADA PELA RESOLUÇÃO No 785/2017
QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 3o, ITEM 3.12,
DA
RESOLUÇÃO
No
623/2013.
ALTERAÇÃO,
APLICÁVEL SOMENTE AOS FEITOS DISTRIBUÍDOS A
PARTIR DE SUA VIGÊNCIA (01o/08/2017). AÇÃO
DISTRIBUIDA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA
RESOLUÇÃO ALTERADORA. COMPETÊNCIA DA C.
CÂMARA
SUSCITADA
QUE,
ALIÁS,
JÁ
FORA
DECIDIDA EM OPORTUNIDADE ANTERIOR, COM A
OBSERVAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DESTA AÇÃO EM
DATA ANTERIOR.
CONFLITO PROCEDENTE, COMPETENTE A C. 7a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
Trata-se de conflito de competência suscitado
pela C. 13a Câmara de Direito Público em face da 7a Câmara
de Direito Privado desta Corte, alegando a C. Câmara
suscitante que cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035692-65.2020.8.26.0000 - Valinhos - Voto no 33.098-XÁ/lcg
-4/11-
Ministério Público em face do MUNICÍPIO DE VALINHOS
objetivando a regularização de loteamento denominado “Vale
Verde”, com a condenação da municipalidade na obrigação
de fazer consistente em fiscalizar e regularizar, demolindo
obras clandestinas, nos prazos especificados; assevera a C.
Câmara suscitante que a r. sentença de fls. 353/361 julgou
procedente a ação, condenando o Município ao cumprimento
de obrigação de fazer consistente na regularização do
loteamento Vale Verde, nos termos da Lei no 6.766/79 e que
inconformado, apela o Município/réu buscando a reforma da
sentença quanto ao prazo concedido para cumprimento da
decisão, além de sustentar que não houve inércia na
apuração das irregularidades ocorridas no loteamento (fls.
367/375); diz que consultando a Resolução no 623/2013, do
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, com a redação
dada pela Resolução no 785/2017, que acrescentou ressalva
ao item I.12, do art. 3o, da Resolução no 623/2013, tem-se a
competência da Seção de Direito Público para “ ações
relativas a loteamentos que digam respeito a controle e
cumprimento de atos administrativos em aprovação ou
entrega de obras de infraestrutura e a regularização de
parcelamento do solo urbano que interfira no sistema viário
público ou na infraestrutura urbana básica; (redação dada
pela Resolução no 785/2017)”; não obstante, tal regra é
aplicável somente aos feitos distribuídos a partir de sua
vigência, , ou seja, 01/08/2017, sendo certo que a presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035692-65.2020.8.26.0000 - Valinhos - Voto no 33.098-XÁ/lcg
-5/11-
ação
foi
distribuída
aos
04/10/2016
-
portanto
anteriormente à vigência da Resolução no 785/2017
(publicada aos 1o/08/2017) -, de modo que seu exame ainda
compete à Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo
5o, item I. 21, da Resolução 623/2013, com a redação
anterior à Resolução 785/2017 (1a a 10a Câmaras de Direito
Privado); acrescenta que, mais não fosse, a competência da
C. Câmara suscitada nos presentes autos já foi reconhecida
pelo C. Órgão Especial em razão da interposição de Agravo de
Instrumento autuado sob no 2041529.72.2017.8.26.0000
distribuído à Exma. Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil que,
suscitou
conflito
de
competência
sob
o
número
0015714-73.2018.8.26.0000, ocasião em que se decidiu pela
competência da referida 7a. Câmara de Direito Privado,
justamente sob o fundamento da inaplicabilidade da
alteração trazida pela Resolução 785/2017, uma vez que a
ação foi distribuída anteriormente à sua publicação (fls.
473/477). Suscita, por fim, o conflito de competência a ser
dirimido por este C. Órgão Especial.
Instado a se manifestar, o d. representante do
Ministério Público ofertou parecer pela procedência do
conflito, reconhecendo-se a competência da C. Câmara
suscitada.
É o relatório.
Julga-se procedente o conflito, competente a
Colenda Câmara suscitada, 7a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035692-65.2020.8.26.0000 - Valinhos - Voto no 33.098-XÁ/lcg
-6/11-
deste Tribunal de Justiça.
Com efeito, trata-se de conflito de competência
tirado de apelação em sede de ação civil pública ajuizada
pelo Ministério Público em face do MUNICÍPIO DE VALINHOS
objetivando a regularização de loteamento denominado “Vale
Verde”, com a condenação da municipalidade na obrigação
de fazer consistente em fiscalizar e regularizar, demolindo
obras clandestinas, nos prazos especificados.
Distribuídos os autos à C. 7a Câmara de
Direito Privado a e. Relatora declinou da competência para
processar e julgar o apelo ao fundamento de competir à
Seção de Direito Público nos termos do art. 3o, incisos I.11 e
I.12, da Resolução no 623/2013, com redação dada pela
Resolução n. 785/2017, a quem cabe o conhecimento de
“Ações de apossamento administrativo, de desistência de
desapropriação e de uso e ocupação e de reivindicação de bem
público; (...) a regularização de parcelamento do solo urbano
que interfira no sistema viário público ou na infraestrutura
urbana básica; (...)” (fls.510/513).
Ocorre que a alteração à redação do art. 3o,
incisos I.11 e I.12, da Resolução no 623/2013, pela
Resolução n. 785, se deu a partir de sua vigência em 01 de
agosto de 2017, abrangendo os feitos distribuídos a partir de
então.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035692-65.2020.8.26.0000 - Valinhos - Voto no 33.098-XÁ/lcg
-7/11-
No presente caso, a ação foi distribuída em 04
de outubro de 2016 e, neste passo, na oportunidade do
julgamento
do
Conflito
de
Competência
no
0015714-73.2018.8.26.0000, de minha Relatoria, conflito
esse suscitado pela C. 7a Câmara de Direito Privado nos
autos
do
Agravo
de
Instrumento
no
2041529.72.2017.8.26.0000 tirado da mesma ação civil
pública e distribuído à Exma. Rel. Maria de Lourdes Lopez
Gil, já se deixara assente a competência para processamento
e julgamento do recurso à C. Câmara suscitada, nos
seguintes termos, in verbis:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Agravo tirado de ação civil
pública que objetiva compelir o Município de Valinhos a
regularizar ocupação não planejada e sem observância dos
parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo.
Questão do meio ambiente tratada de forma incidental, não
suficiente a ensejar a fixação de competência àquelas
Câmaras especializadas. Inaplicabilidade da alteração
dada ao artigo 5o, I. 21 da Resolução n. 623/2013,
pela Resolução no 785, de 01 de agosto de 2017, uma
vez que a ação foi distribuída anteriormente à sua
publicação. Precedentes do C. Órgão Especial. Conflito
procedente, competente a C. Câmara suscitante.”
(negritei)
Colhe-se do julgado que:
“O artigo 3o, I.12 com alteração que lhe foi dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035692-65.2020.8.26.0000 - Valinhos - Voto no 33.098-XÁ/lcg
-8/11-
pela Resolução no 785/2017, por sua vez, tem a
seguinte
redação:
I.12 Ações relativas a loteamentos que
digam respeito a controle e cumprimento
de atos administrativos em aprovação ou
entrega de obras de infraestrutura e a
regularização de parcelamento do solo
urbano que interfira no sistema viário
público ou na infraestrutura urbana básica;
Ocorre que a Resolução 785/2017 dispõe, em seu
artigo 9o que, verbis:
Artigo 9o - Esta Resolução entra em vigor na
data da sua publicação, aplicando-se aos
feitos distribuídos a partir de sua vigência,
revogadas as disposições em contrário.
Publicada em 1o de agosto de 2017, posteriormente
à distribuição da ação que se deu em 04 de outubro
de 2016 e do Agravo de Instrumento dela originado,
aqui distribuído em 10 de março de 2017, não se
aplica ao caso a alteração ao artigo 5o, I.21, trazida
com a Resolução 785/2017, razão pela qual a
competência para processar e julgar o recurso é da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035692-65.2020.8.26.0000 - Valinhos - Voto no 33.098-XÁ/lcg
-9/11-
C. Câmara suscitante.
Neste sentido, aliás, confira-se julgado deste C.
Órgão Especial:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Apelação tirada de ação civil
pública promovida pelo Ministério Público do Estado em face
dos responsáveis pelo loteamento, e assim também, do
Município de Juquitiba, objetivando a regularização de
parcelamento do solo (loteamento irregular) Petição inicial
que narra ser irregular a ocupação, desprovida de
planejamento e sem observância dos parâmetros mínimos de
parcelamento, uso e ocupação do solo, acrescentando que no
local ocorreu supressão de vegetação em Área de Proteção
aos Mananciais (toda a cidade de Juquitiba está situada em
tal tipo de área ambiental) e Área de Preservação
Permanente, bem como os imóveis não são dotados de rede
de abastecimento de esgoto Ausência de discussão em torno
de questões exclusivamente privadas, ligadas ao direito de
consumidores, ou registrarias, não obstante a autorização
municipal exija igualmente o cumprimento de normas de
ordem pública, de caráter privado e público, ligadas ao
parcelamento do solo Regramento novo, expedido pelo
Órgão Especial, a ser levado em consideração Resolução no
785, de 1o de agosto de 2017, que, alterando o disposto nos
artigos 3o, inciso I.12, e 5o, I.21, da Resolução no 623/2013,
agora atribui à Seção de Direito Público a competência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035692-65.2020.8.26.0000 - Valinhos - Voto no 33.098-XÁ/lcg
-10/11-
julgar ações que tais Ressalva, porém, de que a norma
modificadora se aplica apenas aos processos distribuídos “a
partir de sua vigência” Competência, no caso concreto, da
Seção de Direito Privado. Conflito julgado procedente,
declarada competente a Câmara suscitante (5a Câmara de
Direito Privado). (CC n. 0035440-67.2017.8.26.0000, rel. João
Carlos Saletti, j. em 04.10.2017).”.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o presente
conflito, declarando a competência da C. 7a Câmara
de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, ora
suscitante, para processar e julgar o recurso.”.
Ora, o julgado acima colacionado, extraído dos
autos da ação civil pública donde também tirado este
Conflito
de
Competência,
vale
dizer,
processo
no
1003833-43.2016.8.26.0650, pôs pá-de-cal à discussão sobre
a competência da C. Câmara suscitada, diante do
ajuizamento da ação anterior à vigência da Resolução
alteradora, 785/2017.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O
CONFLITO, competente a C. 7a Câmara de Direito Privado
desta Corte, para processar e julgar o recurso.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035692-65.2020.8.26.0000 - Valinhos - Voto no 33.098-XÁ/lcg
-11/11-